Tribunal: TJMT
Processo: 1058000-87.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058000-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (RECORRENTE), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), ELISAMA CLAUDIA VIEIRA MARQUES ROMERO - CPF: 839.813.301-53 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1058000-87.2023.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Recorridos: JULIERME ROMERO E ELISAMA CLÁUDIA VIEIRA MARQUES ROMERO.

Data do Julgamento:
21/06/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 - AUSÊNCIA DE REALOCAÇÃO EM VOO MAIS PRÓXIMO - AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO DEVIDO -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não discute o cancelamento em razão da Pandemia de Covid-19, mas sim, a falha da requerida que não realocou os seus passageiros em outro voo, obrigando-os a arcar com novas despesas. Além disso, não reembolsou integralmente os valores pagos na aquisição de novas passagens aéreas.

2.

Assim, comprovado o prejuízo material suportado pelos consumidores, devida a restituição a título de danos materiais como determinado na sentença.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento do valor de
R$ 6.140,24
(seis mil, cento e quarenta reais e vinte e quatro centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de mora e correção monetária, ambos contados a partir do desembolso.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou que seja reduzido o quantum indenizatório a título de danos materiais.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que, os reclamantes alegam que adquiram 04(quatro) passagens aéreas para viajarem de Curitiba/PR e destino à Cuiabá/MT, com embarque previsto para o dia 17/01/2022 às 20h20min, no entanto, 6 (seis) dias antes da viagem receberam uma notificação da companhia aérea, informando que o voo havia sido cancelado em razão da pandemia de Covid-19.

Alegam que ao chegaram ao aeroporto, foram informados pela requerida que só seria possível realoca-los em outro voo no dia 22/01/2022, ou seja, 5 (cinco) dias depois da data prevista para o retorno à Cuiabá, que receberam da requerida quatro vouchers no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) cada, que somados perfazem o montante de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Assim,

sem alternativa,

foram obrigados a comprar novas passagens para o mesmo trecho operado pela companhia aérea Latam, no valor de
R$ 9.340,24
(nove mil, trezentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos).

Diante de tais fatos, manejaram a presente ação postulando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Pois bem, conforme relatado na inicial pelos próprios reclamantes,
a requerida efetuou o reembolso parcialmente, entregando aos passageiros 4 (quatro) vouchers no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) cada, que somados

totalizam o valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Assim, tendo em vista que os reclamantes despenderam do valor de
R$ 9.340,24
(nove mil, trezentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos), impõe-se a restituição simples do valor de
R$ 6.140,24
(seis mil, cento e quarenta reais e vinte e quatro centavos), como determinado na sentença.

Oportuno, destacar que,
não se discute as consequências exclusivamente ligadas ao cancelamento decorrente da situação de calamidade envolvendo a pandemia (que sequer provada, diga-se de passagem)
, mas sim de flagrante falha na atuação da requerida que não realocou os seus passageiros em outro voo, obrigando-os a arcar com novas despesas.

Portanto, não prospera a tese recursal, posto que cabia à recorrida comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO.
PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO POR COVID-19
. INICIATIVA DA CONTRATANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE.
RESTITUÍÇÃO NA FORMA SIMPLES DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Passagem aérea não utilizada por infecção por COVID-19 antes da data do voo. Solicitações de alteração de voo não atendidas pela empresa reclamada.
Cabível a restituição do valor pago pelo serviço não utilizada, visto que requerido administrativamente a alteração do voo ou os créditos para nova aquisição. 2. Restituição a autora deve se dar de forma simples, visto que não comprovada a má-fé da requerida.
3. Cuida-se de descumprimento contratual que gera o direito à devolução do valor relativo ao serviço que não foi prestado em razão de cancelamento por iniciativa da contratante, mas não à indenização por danos extrapatrimoniais, evidentemente destinada a recompor situações graves. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10490465720208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 18/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/11/2021).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024